Tribunal: TCU
Processo: 041.520/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1849/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.520/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Moreira de Azevedo Porto Goncalves (XXX.330.847-XX); Camila Damico Medina (XXX.190.817-XX); Gilberto Cordeiro da Hora (XXX.316.467-XX); Igor Soares Ribeiro (XXX.599.637-XX); Leandro Costa Lima (XXX.170.007-XX); Leonardo Peixoto Branco (XXX.101.457-XX); Nathalia Abadessa Lodi (XXX.655.387-XX); Rodrigo Azevedo Bezerra (XXX.857.747-XX); Tatiana Schiavone (XXX.008.767-XX); Thaysa Viana da Cunha (XXX.673.707-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.